Tribunal: TJMT
Processo: 1018480-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018480-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UP PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME
AGRAVADAS:- DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Agravo de Instrumento n. 1018480-31.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Redibitória, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a restituição do valor pago pelo veículo ou, alternativamente, a substituição por outro zero quilômetro.
Alega que em 21-2-2020 adquiriu um Jeep Compass Flex Longitude 2019/2020, zero quilometro, e pagou à vista R$ 114.944,77.
Aduz que desde que retirou da concessionária, o veículo apresentou diversos problemas (defeito na pintura do para-choque e porta-malas, sinal aceso no painel, substituição do chicote do motor e o módulo de injeção).
Diz que além da demora de 41 dias para o conserto, precisou retornar para reparar o sistema de ar condicionado e defeitos na pintura. E mais, há ruídos no interior quando acionados os freios e o forro do teto com avarias ocasionadas pela própria oficina da agravada.
Argumenta que os sucessivos defeitos ultrapassam os trinta dias previstos no art. 18, § 1o do CDC e inviabilizou sua atividade profissional.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a restituição do valor pago pelo veículo ou, alternativamente, a substituição por outro zero quilômetro, proferido nos seguintes termos:
(...)
Os documentos anexados aos autos comprovam a aquisição do veículo, bem como o retorno deste algumas vezes à concessionária para reparo na pintura no para-choque e na tampa traseira do porta- malas, bem como de um sinal aceso no painel, com substituição do chicote do motor e do módulo de injeção, reparados após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias.
Nas relações de consumo, a parte adquirente de veículo, que apresenta defeito não sanado em 30 dias, tem direito alternativamente e a sua escolha de substituir o produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia, o abatimento proporcional do preço.
Contudo, havendo reparo do veículo após 30 dias, não subsistindo comprometimento de sua qualidade ou características ou diminuição de seu valor (CDC, art. 18, § 3o), não cabe ao adquirente usar das alternativas antes apontadas.
(...)
Na hipótese vertente, não resta demonstrado que os defeitos apresentados e que foram reparados comprometeram a qualidade ou característica ou diminuição do valor do veículo, não contando, assim, a autora, com a probabilidade do direito. (Id 56067498)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há indicação de que o uso do veículo possa por em risco a segurança do condutor.
A matéria será aprofundada no mérito, após a contraminuta.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator